Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600543-49.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600543-49.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600543-49.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar e definitivamente
reconhecer a irregularidade da utilização sem autorização da imagem da representada na
propaganda impugnada, nos termos da fundamentação. Aplicou multa astreinte em desfavor dos
representados, solidariamente, no valor de R$ 30.000,00. (Representação ajuizada por Alissa Maria
Guerreiro Martini Slaviero em face de Cristina Reis Graeml e Partido da Mulher Brasileira, candidata
ao cargo de prefeita de Curitiba/PR, em que aduz ser empresária sem relações societárias com a
família Slaviero, sendo integrante da família em virtude de casamento com o irmão do candidato
Eduardo Pimentel. Menciona que não é pessoa pública mas sua imagem foi indevidamente utilizada
em matéria de campanha eleitoral promovida pelos representados, de maneira a sugerir uma
ligação direta entre a representante e o candidato Eduardo Pimentel, o que não condiz com a
realidade dos fatos e afeta negativamente sua honra e sua imagem pública). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI SLAVIERO
(RECORRIDA)
MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA (ADVOGADO)
SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO (ADVOGADO)
THIELEN BUS (ADVOGADO)
ALESSANDRO SILVERIO (ADVOGADO)
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44428422
24/03/2025
18:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44428422 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 66.434

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600543-49.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDA: ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI SLAVIERO
ADVOGADO: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - OAB/PR74827
ADVOGADO: SYLVIO LOURENCO DA SILVEIRA FILHO - OAB/PR56109
ADVOGADO: THIELEN BUS - OAB/PR81485
ADVOGADO: ALESSANDRO SILVERIO - OAB/PR27158
ADVOGADO: BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - OAB/PR31246
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÕES
2024.
DIVULGAÇÃO
INDEVIDA
DE
IMAGEM
DE
TERCEIRO
NÃO
ENVOLVIDO
DIRETAMENTE
NO
PROCESSO
ELEITORAL.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO
FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral contra sentença que
confirmou liminar e julgou procedente a
representação que representação questiona a
veiculação da imagem da representante em
propaganda
eleitoral
sem
autorização,
associando-a à família Slaviero e a questões

Num. 44428422 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
políticas e jurídicas sensíveis. A sentença
recorrida aplicou multa de R$ 30.000,00 a título
de astreintes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se
a representante possui legitimidade ativa para
ajuizar a representação eleitoral em razão da
alegada divulgação indevida de sua imagem; e
(ii) estabelecer se a Justiça Eleitoral possui
competência para julgar o pleito, considerando a
inexistência
de
envolvimento
direto
da
representante no processo eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para ajuizamento de
representação por propaganda eleitoral é restrita
aos partidos políticos, federações de partidos,
coligações, candidatas e candidatos, nos termos
do art. 96 da Lei nº 9.504/97 e do art. 3º da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
4. A Justiça Eleitoral tem competência restrita à
preservação da integridade do processo eleitoral,
não se prestando à proteção de direitos
individuais
de
pessoas
não
envolvidas
diretamente na disputa eleitoral.
5. As exceções à regra de legitimidade ativa são
expressamente tratadas na legislação e dizem
respeito ao direito de resposta quando a ofensa é
veiculada no horário eleitoral gratuito (art. 34 da
Resolução TSE nº 23.608/2019) e à utilização
de obra artística sem a devida autorização (art.
23-A da Resolução nº 23.610/2019).
6. O caso dos autos não se enquadra em
nenhuma das exceções, não lhe sendo aplicável
o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral

Num. 44428422 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
que admite a atuação excepcional da Justiça
Eleitoral em casos de direito de imagem de
cônjuge de candidato, mas exige, para tanto, a
comprovação de exploração de preconceitos ou
violência política de gênero, capaz de desvirtuar
o debate democrático.
7. A extinção do feito sem resolução do mérito é
medida necessária para evitar a utilização da
Justiça Eleitoral para tutela de interesses
individuais dissociados do processo eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida,
com a extinção do feito sem resolução do
mérito. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: 1. Apenas partidos
políticos, federações de partidos, coligações,
candidatas e candidatos possuem legitimidade
ativa para ajuizar representação por propaganda
eleitoral irregular. 2. A Justiça Eleitoral não é
competente para julgar pedidos de tutela de
direitos individuais de pessoas não envolvidas
diretamente no processo eleitoral, salvo se
configurada exploração de preconceitos que
comprometam princípios democráticos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 96; Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 3º;
CPC, art. 485, VI e §3º.

Jurisprudência relevante citada: TSE, RE nº
0601283-34.2022.6.00.0000, Rel. Min. Nunes
Marques, j. 07.03.2024.

Num. 44428422 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/03/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por CRISTINA REIS GRAEML contra
a sentença da 004ª Zona Eleitoral que confirmou liminar e julgou procedente a
representação movida por ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI
SLAVIERO, em razão de divulgação indevida de imagem da representante em
material de campanha eleitoral da recorrida, então candidata ao cargo de Prefeita
de Curitiba, aplicando multa astreinte no valor de R$ 30.000,00
Em suas razões (id. 44175866), a recorrida alega ausência de violação do direito
de imagem, visto que a propaganda eleitoral em debate possui caráter meramente
informativo. Afirma que é natural e esperado que a propaganda eleitoral
esclareça os laços de influência política dos candidatos, fornecendo ao eleitor
uma visão mais ampla e contextualizada sobre os envolvidos na disputa.
Argumenta que o direito de imagem, embora protegido constitucionalmente, não
possui caráter absoluto, especialmente quando confrontado com o interesse
público. O princípio da liberdade de expressão, previsto no art. 5º, IV e IX, e o
direito à informação, conforme o art. 220 da Constituição Federal, garantem à
sociedade o acesso a informações que permitam uma escolha consciente no
processo eleitoral.
Destaca que a atuação da Justiça Eleitoral deve seguir o princípio da mínima
interferência no debate democrático, assegurando-se que somente em casos de
conteúdos manifestamente inverídicos ou ofensivos haja a limitação à

Num. 44428422 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
divulgação. Neste contexto, a propaganda veiculada respeitou esses limites,
limitando-se a associar o nome da recorrida ao histórico familiar, sem qualquer
sugestão de culpa, desonra ou difamação direta.
Aponta ausência de danos concretos à imagem da recorrida. A simples
associação com a família Slavieiro não constitui, por si só, uma ofensa à honra,
especialmente considerando-se que a recorrida não apresentou provas de prejuízo
objetivo ou subjetivo que pudesse caracterizar dano real.
Argumenta com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que a
multa diária de R$ 10.000,00, totalizando R$ 30.000,00, imposta aos
representados, ultrapassa o caráter meramente coercitivo das astreintes,
assumindo contornos punitivos que se afastam da sua finalidade original.
Em contrarrazões (id. 44175874), a recorrida alega grave exposição indevida da
imagem para fins eleitorais, realizada de forma a sugerir um vínculo com o
candidato a prefeito Eduardo Pimentel, em uma tentativa de criar uma conexão
política que não existe, violando os direitos constitucionais à imagem, à honra e à
vida privada.
Argumenta que a divulgação da imagem da recorrida foi suficiente para permitir
a identificação pública.
Sustenta que a exposição da recorrida em propaganda eleitoral sugere uma
associação fictícia com a candidatura, gerando impacto negativo à imagem e
honra.
Por fim, requer a confirmação da condenação e manutenção da multa aplicada.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44215771) em que arguiu preliminar de ilegitimidade ativa para a demanda pela

Num. 44428422 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
ora recorrida, razão pela qual opinou pela extinção do feito sem resolução do
mérito. Caso superada a preliminar, quanto ao mérito manifestou-se pelo
desprovimento do recurso.
Intimadas as partes para manifestação quanto à ilegitimidade ativa, bem como
interesse no feito pelo fim das eleições (id. 44310378), apenas a parte recorrente
manifestou-se pelo reconhecimento da preliminar (id. 44352306 e 44362009).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em mural eletrônico em 27/10/2024 (id.
44175861) e o recurso foi protocolado em 28/10/2024 (id. 44175866), sendo,
assim, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Entretanto, adianto que merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade ativa
para a demanda, arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral.
Isso porque, conforme narrado na petição inicial, a recorrida, Alissa Maria
Guerreiro Martini Slaviero, autora da representação, casada com Daniel Pimentel
Slaviero, irmão do então candidato a Prefeito de Curitiba Eduardo Pimentel
Slaviero, teria sofrido danos a sua honra e imagem pública por veiculação não
autorizada de seu rosto em propaganda eleitoral, associando-a a questões
familiares e jurídicas sensíveis e difamatórias que não correspondem à realidade.
Nesse contexto torna-se imperioso avaliar o conteúdo da propaganda eleitoral

Num. 44428422 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
impugnada, especialmente sobre o vídeo contido no id. 44175713 e a captura de
tela do momento em que a imagem da representante é veiculada.
Assim, quanto ao conteúdo da propaganda eleitoral, transcrevo-a na íntegra:
Pane no sistema. Verdades sobre a família Slaviero.
Eduardo Pimentel Slavieiro, vice-prefeito de Curitiba, herdeiro de uma
das famílias mais poderosas do Estado. Mas há algo que ele prefere não
expor: o peso do nome Slaviero. O nome associado tanto à riqueza
quanto às controvérsias. Por trás da fachada de influência encontramos
Nelson Luiz Slaviero, parente de Eduardo, incluído na lista suja do
trabalho escravo após ser flagrado mantendo 19 trabalhadores em
condições degradantes em sua fazenda. Mas o vínculo entre Eduardo e
seu familiar vai além do sobrenome. Nelson é um dos principais
financiadores das campanhas de Eduardo e Rafael Greca desde 2016.
Um apoio financeiro que reaparece em 2024. Dinheiro vindo de uma
fonte questionável, que levanta a pergunta: até onde as ambições
políticas de Eduardo são próprias ou fruto de alianças familiares?
(00:01:10-00:01:12) Eduardo Pimentel Slavieiro, mais do que o político,
é uma peça no tabuleiro de interesses dos Slavieiros e de seu padrinho
político, Beto Richa. Apenas uma marionete no jogo de poder, onde o
lucro e a preservação do sistema estão acima de tudo.

Observa-se que a propaganda impugnada não foi direcionada diretamente à
figura da representada, mas sim à família Slavieiro, a qual pertence em razão de
vínculo marital com o irmão do então candidato a prefeito.
Vejamos a legenda da postagem:
Outrossim, pela análise do vídeo constata-se que a imagem da representada foi
apresentada aos 00:01:10, por dois segundo, em colagem de rostos de pessoas
comuns da família Slaviero, vejamos:
Nesse contexto, embora, de fato, a imagem da recorrida tenha sido veiculada em
propaganda eleitoral sem autorização, a Justiça Eleitoral não é o palco adequado
para a solução da controvérsia, pois a ora recorrida não se apresenta como um

Num. 44428422 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
dos players do processo eleitoral. Atuou tão somente uma cidadã, preocupada
com o dano à sua imagem provocado, reflexamente, em propaganda eleitoral.
Ocorre que a competência jurisdicional da Justiça Eleitoral se circunscreve às
hipóteses em que o bem jurídico tutelado pelo direito eleitoral, qual seja a lisura,
a normalidade e a legitimidade das eleições, for de alguma forma atingida.
Por essa razão a legitimidade ativa para o ajuizamento das representação por
propaganda eleitoral é restrita aos partidos políticos, federações de partidos,
coligações, candidatos e candidatos, in verbis:
Lei 9.504/97
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações
ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por
qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: (...)

Resolução TSE 23.608/2019
Art. 3º As representações, as reclamações e os pedidos de direito de resposta
poderão, observada a respectiva legitimidade, ser feitos por qualquer partido
político, federação de partidos, coligação, candidata e candidato e devem
dirigir-se: (...)

Portanto, a legislação eleitoral não estende às pessoas físicas não envolvidas
diretamente no processo eleitoral a legitimidade para o ajuizamento dessas
demandas.
Outrossim, a jurisdição eleitoral não se presta à proteção de direito puramente
individuais de pessoas não envolvidas diretamente no processo eleitoral, uma vez
que essa Justiça Especializada tem como finalidade constitucional a preservação
do interesse público relacionado com a integridade das eleições e garantir a
igualdade entre os candidatos.

Num. 44428422 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
Se assim não fosse, a Justiça Eleitoral passaria a servir como instrumento de
proteção de direitos individuais de todos aqueles que mantém relações pessoais
com os candidatos e possam se sentir ofendidos pelo conteúdo de propagandas
eleitorais, assoberbando a máquina judiciária que deveria estar focada na solução
de lides sensíveis e que de, fato, possam influenciar no processo eleitoral.
Friso que as exceções à regra de legitimidade prevista no já mencionado art. 96
da Lei nº 9.504/97 são expressamente tratadas nas normas aplicáveis e dizem
respeito ao direito de resposta (art. 34 da Resolução TSE nº 23.608/2019) e à
utilização de obra artística sem a devida autorização (art. 23-A da Resolução nº
23.610/2019).
Para além dessas exceções, destaco recente julgado do Tribunal Superior
Eleitoral que fixou a competência da Justiça Eleitoral para apreciar causas
relacionadas ao direito de imagem de cônjuge de candidatos, de forma
excepcional, desde que configurada veiculação de mensagens que explorem
preconceitos,
sobretudo,
contra
determinada
pessoa
ou
coletividade,
comprometendo os princípios democráticos, desvirtuando o debate político e
favorecendo a violência de gênero.
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO. MEIOS DE
COMUNICAÇÃO DE MASSA. EXPLORAÇÃO DE PRECONCEITOS.
DEMOCRACIA
PARITÁRIA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
ELEITORAL.
RECURSO
A
QUE
SE
DÁ
PROVIMENTO.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Compete à Justiça Eleitoral processar e julgar representação envolvendo
declarações com conteúdo discriminatório, veiculadas contra mulheres ou
quaisquer minorias, com reflexos no processo eleitoral, especialmente quando
divulgadas em concessionária de serviço público.
2. Os meios de comunicação de massa, enquanto concessionários de serviço
público, não podem ser agentes de discriminação e violência de qualquer
natureza.

Num. 44428422 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
3. A veiculação de mensagens que explorem preconceitos, sobretudo contra
determinada pessoa ou coletividade, compromete os princípios democráticos,
desvirtuando o debate político e favorecendo a violência de gênero.
4. Recurso a que se dá provimento. Representação julgada procedente.
(RE 0601283-34.2022.6.00.0000, Redator Ministro Nunes Marques, J.
7.3.2024)

É de se destacar, contudo, que no precedente acima referido a autora da
representação era uma das coligações que atuavam nas Eleições 2022, que, ainda
que fundamentada em “declarações com conteúdo discriminatório” envolvendo a
cônjuge do candidato, buscava a tutela da lisura do pleito e não do interesse
individual da cidadã.
Portanto, para a atuação da Justiça Eleitoral é imperioso reconhecer a ocorrência
de fatos graves, que possam influenciar no processo eleitoral, o que não se
assemelha ao objeto da presente demanda.
Por oportuno, destaco que não se pode aproveitar para o deslinde da presente
demanda o precedente desta Corte (RE 0600803-16.2024.6.16.0073), citado na
petição inicial, no qual, com fundamento em jurisprudência e legislação,
reconheceu a legitimidade do terceiro ofendido, em direito de resposta, quando
a propaganda tiver sido veiculada no horário eleitoral gratuito, hipótese que se
amolda ao já mencionado art. 34 da Resolução TSE nº 23.608/2019, o que não é
o caso dos autos.
Conclui-se, pois, que a pessoa física estranha ao processo eleitoral carece de
legitimidade ativa para pleitear, por meio de representação por propaganda
eleitoral irregular, proteção de direitos meramente individuais, razão pela qual o
presente feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, nos termos do artigo

Num. 44428422 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 24/03/2025 18:56:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032418560450700000043372682
Número do documento: 25032418560450700000043372682
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 25/03/2025 13:39:49
485, VI e §3º do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto,
ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pela Procuradoria
Regional Eleitoral, extinguindo o feito sem resolução do mérito, e julgar
PREJUDICADO o recurso, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600543-49.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogado do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-
A - RECORRIDA: ALISSA MARIA GUERREIRO MARTINI SLAVIERO - Advogados do(a)
RECORRIDA: MARIA AUGUSTA OLIVEIRA DE SOUZA - PR74827, SYLVIO LOURENCO DA
SILVEIRA FILHO - PR56109, THIELEN BUS - PR81485, ALESSANDRO SILVERIO - PR27158,
BRUNO AUGUSTO GONCALVES VIANNA - PR31246
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicado o recurso, nos termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Julio Jacob Junior. Participaram do julgamento os
eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais
Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.03.2025